Tribunal: TJES
Processo: 0000629-72.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-72.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO GALDINO SALES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000629-72.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO GALDINO SALES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO LIMA DE FREITAS - ES32837-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INAPLICABILIDADE. NÃO APREENSÃO DA ARMA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leonardo Galdino Sales contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, inciso VII, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula a desclassificação do crime de roubo para furto, sustentando a inexistência de violência ou grave ameaça, bem como requer o afastamento da causa de aumento pela utilização de arma branca, além da fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Existência de prova do emprego de violência ou grave ameaça para caracterização do roubo impróprio;

Relevância da não apreensão da arma branca para a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal;

Fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, confissão judicial do réu e firmes depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente da vítima, que relatou ter sido ameaçada com faca. Aplicação da Súmula 582 do STJ quanto à consumação do crime de roubo. Entendimento consolidado da jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a ausência de apreensão da arma não obsta o reconhecimento da qualificadora, desde que haja prova segura do uso, como na hipótese dos autos. Incabível a desclassificação para o crime de furto. Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 8.906/94.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonardo Galdino Sales, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa técnica de Leonardo Galdino Sales, em suas razões recursais, requer: a desclassificação da infração penal de roubo para furto, ao argumento de que não restou comprovado o emprego de violência, ou grave ameaça, elemento indispensável para a configuração do tipo penal do artigo 157 do Código Penal; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, também por ausência de prova da utilização da arma branca, uma vez que esta não foi apreendida; e, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sustentando o não provimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer subscrito pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000629-72.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO GALDINO SALES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO LIMA DE FREITAS - ES32837-A

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Galdino Sales, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, §1º e §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 10 de setembro de 2024, por volta das 11 horas, na Avenida Trajando Lino Gonçalves, no Centro de Guarapari, o réu, utilizando uma faca, subtraiu bens pertencentes à vítima Nilton Alves dos Santos. De acordo com o relato, o acusado teria invadido a residência da vítima e, surpreendido em flagrante, utilizou-se da arma branca para garantir a detenção da res furtiva, havendo disparo de arma de fogo pela vítima em resposta à agressão, sem que, contudo, o acusado cessasse a sua investida. Em seguida, o réu evadiu-se do local, sendo posteriormente capturado pela Polícia Militar.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, primeiramente, a desclassificação da conduta imputada para o crime de furto, sob o argumento de que não restou caracterizado o emprego de violência ou grave ameaça, alegando, ainda, a ausência de apreensão da suposta arma branca e, por conseguinte, o afastamento da qualificadora prevista no §2º, inciso VII, do artigo 157 do Código Penal. Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

No que se refere ao pedido de desclassificação do crime de roubo para furto, não assiste razão ao apelante.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada, pelos documentos acostados aos autos, destacando-se o Boletim Unificado n. 55656101, o auto de apreensão da res furtiva e as fotografias do objeto subtraído.

No que tange à autoria, as provas orais colhidas, em juízo, corroboram a narrativa exposta na denúncia.

A vítima, Nilton Alves dos Santos, ao ser ouvida em audiência, sob o crivo do contraditório, relatou que estava em casa com sua esposa e, ao sair, avistou o apelante em sua garagem, ocasião em que deu voz de parada.

O acusado, desobedecendo a ordem, avançou em sua direção portando uma faca, o que motivou o disparo de arma de fogo efetuado pela vítima em legítima defesa. Mesmo após o disparo, o réu prosseguiu em seu intento, fugindo do local logo em seguida.

Declarou a vítima:

"(...) ao sair na sua casa, viu o acusado na sua garagem; que neste momento mandou o acusado parar e ele não parou; que foi aonde ele fez o disparo de arma de fogo contra o acusado; que mesmo assim, o acusado avançou em cima do depoente com uma faca (...)”.

Além disso, as testemunhas presenciais ouvidas, especialmente o policial militar José Rodrigues Santos, confirmaram que o acusado foi encontrado escondido em uma casa abandonada, sendo necessário arrombar a porta para capturá-lo, estando este com ferimento compatível com o disparo relatado pela vítima, e com informações obtidas no local sobre a tentativa de invasão e resistência armada por parte do acusado.

O testemunho do PM corrobora a versão da vítima ao asseverar que:

"(...) o acusado havia invadido a residência do bombeiro para furtar; que o acusado estava com uma faca, bem como foi atingido por disparos feitos pelo bombeiro".

Importante destacar que o próprio réu, Leonardo Galdino Sales, em seu interrogatório, confessou ter adentrado a residência para furtar, afirmando:

“
que realmente adentrou à residência para furtar; que pegou uma caixa que tinha uns pedaços de cobre dentro de uma garagem; que ao sair com essa caixa, ouviu um barulho a qual seria uma porta com chaves; que só ouviu alguém dizendo 'perdeu'; que só ouviu um disparo; que pediu para não tirar sua vida; que conseguiu fugir da residência assim que teve oportunidade; que confirma os fatos na peça acusatória".

A prova é clara e harmônica, revelando que o agente, surpreendido na prática delitiva, empregou grave ameaça mediante arma branca, conduta que caracteriza o roubo impróprio, descrito no artigo 157, §1º, do Código Penal.

Nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo".

A grave ameaça constitui um dos elementos distintivos entre o furto e o roubo, sendo este caracterizado pelo arrebatamento público e violento.

Ademais, no tocante à ausência de apreensão da faca, sustenta o apelante que tal fato comprometeria a caracterização da qualificadora, prevista no §2º, inciso VII, do artigo 157 do Código Penal.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada, inclusive nos tribunais superiores, é no sentido de que a ausência de apreensão da arma não afasta, por si só, a incidência da majorante, desde que haja prova segura de sua utilização durante a empreitada criminosa, como se verifica no presente caso.

A palavra da vítima, firme e coerente, prestada sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea, especialmente em crimes patrimoniais, sendo corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do acusado.

Assim, não há que se falar em afastamento da qualificadora.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, assiste razão à defesa.

Nos termos do artigo 22, §1º, da Lei 8.906/94, c/c o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é devido o pagamento de honorários ao defensor nomeado.

Fixo, portanto, honorários advocatícios em favor do patrono dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), considerando a natureza e a complexidade da causa, a duração do processo e os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Leonardo Galdino Sales, mantendo integralmente a sentença vergastada, apenas acolhendo o pedido para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).